Tribunal: TCU
Processo: 008.301/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3757/2023-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.951/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 3162/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar não cumpridos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde - Sectics/MS as determinações dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos do TC Processo 040.957/2018-9 , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.301/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. determinar à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, em atenção ao art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, em novo prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, informe ao Tribunal: 1.6.1.1. sobre o desfecho das atividades previstas pelo plano de ação apresentado a esta Corte por meio do Ofício 1.354/2023/CGINTE/AECI/MS, de 27/11/2023, informando a numeração de eventuais processos administrativos instaurados, em atenção ao subitem 1.7.1.1 do Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , ou encaminhando cópia de eventuais termos aditivos assinados, em atenção ao subitem 1.7.1.2 do Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , para as seguintes PDPs: 1.6.1.2. caso ainda não tenham sido finalizadas as atividades elencadas pelo plano de ação referido, as determinações dispostas pelos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 3757/2023-TCU-Segunda Câmara , deverão ser integralmente cumpridas e informadas a esta Corte dentro do mesmo novo prazo improrrogável de 30 dias; 1.6.2. dar prosseguimento ao presente monitoramento, autorizando a AudSaúde a adotar as medidas saneadoras que entender pertinentes; 1.6.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde.